Tribunal: TJSP
Processo: 1039610-72.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Recurso de apelação julgado em sessão virtual – Inobservância à oposição a tal forma de julgamento realizada dentro do prazo previsto no art. 1o da Resolução no 549/2011, com a redação dada pela Resolução no 772/2017, ambas do C. Órgão Especial – Acórdão anulado, determinando-se a remessa à Mesa para julgamento presencial. Embargos acolhidos, com determinação.